Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-87.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003525-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NIVALDO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 643.707.989-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), WESLEY GUSTAVO DOS REIS ROSA - CPF: 062.326.411-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Wesley Gustavo dos Reis Rosa
,
pela suposta prática
do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, II, ambos do Código Penal (dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na decretação da prisão do paciente, apesar de ausente um dos requisitos do art. 313 do CPP.

Pede a concessão da ordem, com a consequente expedição
do Alvará de Soltura,
aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 159371184).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160280235).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 161779157, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém do suposto constrangimento ilegal
consistente na decretação da prisão do paciente, apesar de ausente um dos requisitos do art. 313 do CPP.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, calcado, ainda, em evidência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a implicar na necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

Extrai-se dos autos que o paciente foi segregado em razão de, no dia 22/02/2023, na cidade de Alta Floresta, ter ateado fogo no veículo VW Gol pertencente a Nivaldo Gomes do Nascimento, que estava estacionado em frente à residência de sua filha Ariane dos Santos do Nascimento.

Segundo consta do Termo de Depoimento de Ariane,
“o suspeito é amigo de seu esposo desde infância; QUE constantemente ele estava indo até sua casa para proferir ameaças contra seu esposo; [...] QUE por algumas vezes ele foi até sua casa portando um facão e dizendo que vai matar seu esposo”
. (Id. 159206159 – Pág. 19).

Paralelamente a isso, constata-se a existência da Ação Penal de Competência do Júri nº 1001170-83.2023.8.11.0007, em que o paciente foi denunciado por tentar matar Giliarde de Almeida Dias (marido de Ariane) no dia 07/02/2023, com golpes de facão que atingiram o terço superior do braço esquerdo e face lateral do tórax, incursionado, assim, no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Como se vê, o objetivo do paciente, ao que aprece, é atentar contra a vida de Giliarde de Almeida Dias, e, por achar que o veículo estacionado à frente da casa pertencia ao seu alvo, ateou fogo.

Diante desses fatos, juízo
a quo
justificou que, apesar do crime de dano qualificado possuir pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 (quatro) anos, não se pode desconsiderar a periculosidade concreta do acusado, oriundo da prática de diversos delitos de ordem violenta, inclusive, a reiteração delitiva do crime em questão, razão pela qual é evidente que a sua liberdade oferece efetivo risco à ordem pública.

Observa-se, portanto, que a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, para acautelar o meio social, tendo em vista a probabilidade de o paciente, caso posto em liberdade, voltar a delinquir.

Ademais, ao contrário do que afirma o impetrante, verifica-se que o
modus operandi
evidencia a periculosidade do paciente e a gravidade da conduta supostamente praticada, preenchendo os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Logo, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional encontra-se justificada, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023